Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726886-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUAN VINICIUS ARAUJO SILVA IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA em favor de KAUAN VINICIUS ARAÚJO SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas. Assevera a ilegalidade da prisão em flagrante, pois o paciente foi preso na residência de seu padrasto sem mandado de prisão, de busca e apreensão ou situação de flagrância. Argumenta que a justificativa dos policiais para adentrar no imóvel baseou-se apenas em denúncia anônima, o que configura arbitrariedade. Aduz terem sido encontrados no interior da residência uma balança de precisão e papelotes de substância análoga a maconha, no entanto, no momento da prisão o paciente não portava qualquer entorpecente. Defende a ocorrência de equívoco na apuração, pois o paciente foi citado equivocadamente em uma das monitorações policiais. Alega não haver fundamento para a decretação da custódia antecipada, pois é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Sustenta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a inexistência de risco concreto para a ordem pública. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Inicialmente, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual. Confira: "(...) 4. Em sede de "habeas corpus" não é possível realizar a dilação probatória necessária para confrontar as versões dos policiais e da paciente e de sua genitora, bem como para aferir eventual vício no consentimento dos moradores ao permitirem o ingresso dos policiais, devendo o feito tramitar diante da aparência de legalidade do ato de ingresso no domicílio e flagrante de drogas. 5. A instauração de inquérito em face dos policias militares do Goiás responsáveis pela prisão da paciente não ampara o trancamento da ação penal, por não ser suficiente para ilidir a presunção de legitimidade dos atos dos agentes que se encontram regularmente em atividade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1318625, 07042503420218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) No que diz respeito à segregação cautelar, depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 160808807 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente e os demais investigados os autores das condutas a eles imputadas. Consta, ainda, ter sido o crime praticado de forma grave, com movimentação de grande quantidade de entorpecentes, pois, conforme consta na denúncia, o paciente, juntamente com outros indivíduos, guardavam/tinham em depósito, para fins de difusão ilícita: “(...) a) 742 (setecentos e quarenta e duas) porções, de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1306,07g (um mil, trezentos e seis gramas e sete centigramas); b) 1.260 (um mil duzentos e sessenta) porções, de crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 313,74g (trezentos e treze gramas e setenta e quatro centigramas); c) 276 (duzentos e setenta e seis) porções, de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico/papel alumínio, perfazendo a massa líquida de 261,32g (duzentos e sessenta e um gramas e trinta e dois centigramas); d) 28 (vinte e oito) porções, de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 21,63g (vinte e um gramas e sessenta e três centigramas); e) 01 (uma) porção, de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2950g (dois mil novecentos e cinquenta gramas); f) 07 (sete) porções, de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 12,3g (doze gramas e trinta centigramas); g) 56 (cinquenta e seis) porções, de crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 14,54g (quatorze gramas e cinquenta e quatro centigramas); h) 01 (uma) porção, de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 52,53g (cinquenta e dois gramas e cinquenta e três centigramas); i) 13 (treze) porções, de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 22,43g (vinte e dois gramas e quarenta e três centigramas), conforme laudo preliminar de substância no 61.476/2023 (ID: 160793352), laudo preliminar de substância no 61.477/2023 (ID: 160793353) e laudo preliminar de substância no 61.474/2023 (ID: 160796409)” Ademais, o acusado, juntamente com os denunciados Danilo de França Souza e Jocimar Rocha dos Santos, adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio, produto que sabiam ser proveniente de crime, qual seja, um automóvel FIAT/ARGO, placa QYC7972/PE, cor branca, que fora objeto de furto/roubo. Não obstante a alegada inexistência de fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Depreende-se dos autos que no dia 27/05/2023, equipes da ROTAM PM/DF prenderam em flagrante uma terceira pessoa, Larissa dos Santos Rodrigues, enquanto se preparava para embarcar em um ônibus com destino a Bom Jesus da Lapa/BA, transportando cerca de quatro quilos de cocaína. Referida prisão ocorreu em virtude de denúncia anônima, na qual também foi detalhado que o fornecedor da droga seria o paciente Danilo, o qual estaria utilizando um Fiat/Argo de cor branca. Foi relatado, ainda, o endereço residencial de Danilo e que ele guardava as drogas na casa de Jocimar. Os policiais passaram então a monitorar e vigiar os endereços indicados na denúncia e observaram movimentação indicativa de tráfico, sobretudo pelo comportamento alerta e desconfiado de um dos moradores do imóvel, no caso, o paciente. Posteriormente, narram os agentes terem recebido mais informações no sentido de que, no apartamento da corré Daniela, havia grande quantidade de drogas armazenadas, inclusive uma prensa usada para compactar os tabletes de entorpecentes. Ato contínuo, as equipes adentraram nos endereços informados e apreenderam os entorpecentes e objetos supramencionados, estando o paciente na casa de Jocimar, local no qual foram localizadas drogas embaladas, balança e uma prensa. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes em face da grande quantidade e variedade de entorpecentes encontrada com o paciente e demais envolvidos. Ademais, conforme consta no Relatório no 132/2023/DRD IV/CORD, durante o monitoramento realizado pelos agentes policiais, foi “constatada a movimentação típica de tráfico de drogas, envolvendo pessoas que acessavam a rua, se encontravam rapidamente com homens na esquina e saiam. Os homens que estavam na esquina, entravam várias vezes na casa que o carro estava estacionado. Na delegacia, os homens acima citados foram identificados como sendo Kauan Vinícius Araújo Silva e Jocimar Rocha dos Santos (que é padrasto de Kauan)” (ID 163740249, págs. 08/09). Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, sabe-se que não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator